Tribunal: TJES
Processo: 0006054-12.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006054-12.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEUSILEIA FAMILIA DOS SANTOS PIRES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS E DA QUALIDADE DE PESCADORA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva com base na Teoria do Risco Integral, não há nos autos prova suficiente de que a requerente atuava como pescadora em um dos locais atingidos pelo rompimento da barragem e tampouco dos danos por ela experimentados.

2.
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

3.
No caso em apreço, o único documento colacionado aos autos pela requerente como forma de comprovar sua pretensão é sua carteira de pescadora profissional (fl. 22), cuja validade é datada de 14/07/2007.

4.
Não há quaisquer indícios de que a recorrente atuava como pescadora quando do rompimento da barragem, em 2015, e tampouco do local onde realizava as mencionadas atividades, sendo certa que as razões constantes na petição inicial e no recurso de apelação são genéricas nesse sentido.

5
.
A apelante não comprovou, sequer minimamente, que exercia atividade de pesca profissional em local atingido pelo rompimento da barragem, não anuindo com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006054-12.2018.8.08.0047

APELANTE: DEUSILEIA FAMÍLIA DOS SANTOS PIRES

APELADA
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

DEUSILEIA FAMÍLIA DOS SANTOS PIRES

contra a sentença de fls. 157/159-verso, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 161/166), a apelante sustenta, em síntese, que seu direito aos danos morais e materiais restou devidamente comprovado na medida em que
“
sempre foi pescadora e é assim reconhecida em sua cidade”,
bem como que
“é cristalino que absolutamente todos os pescadores da região do Espírito Santo e de Minas Gerais foram prejudicados, pois, ainda que pudessem pescar, a clientela não mais confiava nas espécies, pois todos acreditavam que em todos os locais os pescados estavam impróprios para consumo”.

Devidamente intimada,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 4909588.

Antes de adentrar no exame da controvérsia instaurada, teço um breve escorço dos fatos subjacentes à causa.

Ajuizou a autora,
DEUSILEIA FAMÍLIA DOS SANTOS PIRES
,

ação de indenização por danos morais e materiais

em face da requerida,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
narrando, em sua peça exordial que é pescadora profissional e que vinha mantendo a atividade pesqueira até o rompimento da barragem da requerida, em 05 de novembro de 2015.

Seguiu relatando que tentou fazer acordos extrajudiciais com a ré, para ser ressarcida em razão da interrupção de suas atividades que lhe garantiam sua renda mensal, mas não logrou êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, formulando os seguintes pedidos:

(...) Condenação da requerida nas verbas pleiteadas:

De lucros cessantes, com projeção para dez anos, no importe de R$ 264.000,00;

Do retroativo do auxílio financeiro, com projeção para 36 meses, no importe de R$ 79.200,00

Valor de uma cesta básica no valor de R$ 352,00 que deverá ser repassado a autora, a título de manutenção, com projeção para dez anos, no importe de R$ 42.420,00

Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Valor de dano material, em média, R$ 15.000,00 levando-se em conta a perda de barcos, freezers, apetrechos, etc.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, por compreender que, em que pese se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva com base na Teoria do Risco Integral, não há nos autos prova suficiente de que a requerente atuava como pescadora em um dos locais atingidos pelo rompimento da barragem e tampouco dos danos por ela experimentados.

E, após análise dos autos, não vislumbro elementos que sejam aptos a infirmar a conclusão exposta no pronunciamento impugnado.

A rigor, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação
; b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar [...] (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014)

Desta forma, conclui-se que a comprovação do exercício de atividade pesqueira pode ser realizada por outros meios idôneos diversos dos documentos oficiais relacionados ao ofício.

Não obstante, no caso em apreço, o único documento colacionado aos autos pela requerente como forma de comprovar sua pretensão é sua carteira de pescadora profissional (fl. 22), cuja validade é datada de 14/07/2007.

Não há quaisquer indícios de que a recorrente atuava como pescadora quando do rompimento da barragem, em 2015, e tampouco do local onde realizava as mencionadas atividades, sendo certa que as razões constantes na petição inicial e no recurso de apelação são genéricas nesse sentido.

Há de se destacar, ainda, que, quando intimada para informar sobre as provas que pretendia produzir, a autora quedou-se inerte, não requerendo, por exemplo, prova testemunhal, que poderia facilmente corroborar com as alegações constantes na petição inicial.

Com efeito, tenho que a mera apresentação de carteira de pescador profissional, datada, inclusive, de 08 (oito) anos antes do evento danoso, não é suficiente para comprovar que a recorrente desenvolvia atividade pesqueira em área afetada pelo rompimento da barragem.

A propósito, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. Poluição do rio doce. Rompimento da barragem de fundão (mariana-MG). Dano material.
Ônus da prova do qual a parte autora não se desincumbiu. Improcedência mantida.
Recurso improvido. 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de regência do município de linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do rio doce com os rejeitos oriundos da barragem da samarco de fundão (mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2. No caso,
as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0002712-10.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/06/2022; DJES 14/07/2022)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO OCORRIDO EM MARIANA/MG. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL PESCADOR PROFISSIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA PELO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Na hipótese sub examine, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova, pois
não há nem mesmo elementos concretos que demonstrem que o Recorrente exercesse a profissão de pescador, o que deveria estar cabalmente demonstrado pela parte para, na atual dinâmica do feito, impor à Recorrida a obrigação de indenizar
. 5. A comprovação de atividade profissional como pescador é feita através da inscrição junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF), conforme previsão do art. 24 da Lei nº 11.959/2009, bem como, de acordo com o c. STJ, nos Recursos Repetitivos nº 1.354.536/SE e 1.114.398/PR, através de outros meios idôneos diversos das referidas inscrições. 6. Pela análise dos autos verifica-se que
o Apelante, além de não apresentar as referidas inscrições de comprovação de atividade pesqueira profissional, também não juntou aos autos qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar que desempenhava a atividade profissional de pescador.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0006357-26.2018.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 07/02/2022; DJES 18/02/2022)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA NO RIO DOCE. DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE ÁGUA. COISA JULGADA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE COISA JULGADA. 1. Nos termos do artigo 485, § 5º, do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada somente até a sentença. 2. Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa requerida ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, com relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, fixou a tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar e que em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados RESP 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014, STJ. 4. A partir da análise do acervo probatório constante do caderno processual, incluindo prova documental e testemunhal, verifica-se que
não restou devidamente comprovado que o autor exercia, para fins de garantir sua subsistência, atividade pesqueira nos locais atingidos pelo dano ambiental causado pela requerida.
(...)
(TJES; AC 0008181-56.2017.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 12/09/2022)

Firme em tais premissas, compreendo que a apelante não comprovou, sequer minimamente, que exercia atividade de pesca profissional em local atingido pelo rompimento da barragem, não anuindo com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Assim, não comprovada tal circunstância, não é possível a apreciação e eventual acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação imposta à apelante pela instância primeva a título de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.